Tribunal: STF
Processo: ARE 1486529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. POSSE EM CONCURSO PÚBLICO POR ORDEM JUDICIAL. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. STF RE 724347. TEMA 671. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTOR PORTADOR DE DOENÇA REUMÁTICA. INTERPRETAÇÕES MÉDICAS DIFERENTES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU ANORMAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE e pelo particular contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, e determinou que o Instituto Federal restabeleça a eficácia do ato de nomeação do particular no cargo de professor EBTT - Letras - Língua Portuguesa. 



     2. O Autor prestou concurso público de provas e títulos, na condição de pessoa com deficiência, para provimento do cargo de Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFPB e foi aprovado em 2º lugar para a vaga de Professor Letras - Língua Portuguesa. 



     3. A sua nomeação ocorreu no dia 15/01/2020 e, quando submetido à perícia médica, a sua nomeação foi tornada sem efeito, através da Portaria nº 247/2020, tendo em vista que a Junta Médica não reconheceu a sua deficiência - Cardiopatia Reumática por febre reumática, Doenças Reumáticas da valva mitral (CID-10: I 05), com presença de prótese de válvula cardíaca (CID 10: Z 95.2). O Autor ajuizou a presente ação pleiteando a posse no cargo, danos materiais pretéritos e danos morais. 



    4. O magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos do Autor, reconhecendo a sua deficiência e determinando que o Instituto Federal restabeleça a eficácia do ato de nomeação do Autor (Portaria 104/2020). Julgou improcedente os pedidos de danos materiais. Condenou o Instituto Federal ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais. 



     5. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte apela pela exclusão dos danos morais ou a diminuição do valor fixado. O particular apela pela fixação de danos materiais pretéritos, remuneração e reflexos financeiros pelo período que deixou de trabalhar no cargo. 



    6. A controvérsia jurídica consiste em saber se o ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação do Autor para o cargo de Professor Efetivo do IFRN, foi capaz de lhe causar danos morais e materiais. 



     7. A nomeação do Autor para o cargo de professor no Instituto Federal do Rio Grande do Norte foi efetivada pela Portaria nº. 104/2020-RE/IFRN, de 15 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº. 12, de 17 de janeiro de 2020. Todavia, o Autor não chegou a tomar posse e tão pouco entrou em exercício, não devendo prosperar a sua alegação de que houve demissão sem o devido processo administrativo. 



    8. A posse tardia em concurso público, seja em decorrência de reconhecimento da Administração ou por ordem judicial, não gera direito ao pagamento dos vencimentos e vantagens pretéritas, a título de indenização. (STF, RE 724347. Tema 671). 



     9. A ratio decidendi do Supremo Tribunal Federal está calcada no fato de que o servidor público somente adquire os direitos funcionais inerentes ao serviço público no momento de sua investidura, isto é, no momento em que toma posse no cargo público, quer por determinação judicial, quer por trâmite regular do concurso público. 



     10. Tendo em vista que o Autor não tomou posse no cargo para o qual foi aprovado, aplicável ao caso o Tema 671 de repercussão geral do STF, não sendo cabível a indenização pretérita pelo dano material pretendida. 



    11. O dano moral indenizável deve advir de situações excepcionais e anormais capazes de gerar lesões que atinjam o emocional e o psíquico do ser humano. A complexidade da caracterização do dano moral é uma garantia justa para a correta aferição da existência do dano. 



    12. No caso, a perícia constatou que o Autor é portador de febre reumática e complicações cardíacas (CID 10 I 01 - FEBRE REUMATICA COM COMPROMETIMENTO CARDIACO; - CID 10 I 05 - DOENÇA REUMÁTICA DA VALVA MITRAL; - CID 10 Z 95.2 - PRÓTESE DE VÁLVULA CARDIACA). 



    13. Por se tratar de questão controversa - o enquadramento de referidas doenças como deficiência física - a autarquia, no âmbito administrativo e no uso do seu poder discricionário, decidiu por uma das possíveis interpretações do fato, observando regularmente o trâmite administrativo, não havendo que se falar em fato caracterizador de dano moral. 



    14. Tratando-se o caso concreto de exercício do poder decisório, não é possível, em regra, condenar a Administração em danos morais, sob pena de se considerar como ato antijurídico o exercício de uma opinião a que legitimamente ela tem direito. Ausente, no caso, a excepcionalidade da ofensa apta a justificar o pagamento de dano moral. 



    15. Entendendo ausente a deficiência física do autor, era dever do servidor público responsável pela perícia opinar pela invalidação de sua nomeação, tendo ele agido no exercício de um dever legal imposto pela legislação, não obstante a sua conclusão tenha sido diferente da que foi apontada pelo perito judicial. 



    16. O dano moral não restou configurado. 



    17. Apelação do particular improvida. 



    18. Apelação do IFRN provida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente